Tribunal: STF
Processo: MS 28704
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Rejeição das preliminares de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir. 3. Decreto Presidencial que declara imóvel rural de interesse social para fins de reforma agrária. 4. Invasão do imóvel pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Laudo de vistoria e avaliação realizado pelo INCRA após o esbulho possessório e antes da desocupação do bem. Inobservância da quarentena prevista no art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/93, com a redação dada pela MP 1.83-56/2001. Proibição de avaliação, vistoria ou desapropriação nos dois anos seguintes à desocupação do imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo. 5. Constitucionalidade do referido dispositivo. ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Dj 23.4.2004. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.